Tribunal: TJSP
Processo: 1010451-96.2023.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. Alegação de omissão no v. acórdão. Não reconhecimento. Manifestação clara de inconformismo com o v. Acórdão que não se resolve por meio de Embargos de Declaração. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. Alegação de omissão no v. acórdão. Não reconhecimento. Manifestação clara de inconformismo com o v. Acórdão que não se resolve por meio de Embargos de Declaração. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados.